Tribunal: TJBA
Processo: 8000750-67.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000750-67.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERGILDA VITORIA BRANDAO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (PLANSERV). EX-SERVIDORA CONTRATADA PELO REDA. EXCLUSÃO DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REINCLUSÃO NO PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO TEMPORAL NÃO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000750-67.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante ERGILDA VITORIA BRANDAO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora.